Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-78.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. SOBREPARTILHA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ADITAMENTO INDEVIDO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 329, II, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em analisar as preliminares suscitadas, notadamente: a) a alegação de aditamento indevido da petição inicial, em suposta afronta à regra prevista no art. 329, inc. II, do CPC; b) a alegação de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito; e c) quanto ao mais, a existência de eventual equívoco do Juízo sentenciante na decretação da sobrepartilha de bens.
2. A norma prevista no art. 329, inc. II, do CPC, dispõe que, após a citação, o autor somente poderá modificar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu.
3. No caso a apelante sustenta a ocorrência de aditamento indevido da petição inicial, em razão da inclusão de 1 (uma) panela de pressão elétrica da marca Walita, que não constava da inicial, o que teria majorado o valor da causa, em afronta à regra prevista no art. 329, inc. II, do CPC. No entanto, embora a apelante tenha sido citada, o prazo para oferecer defesa foi suspenso em razão da declinação de competência ocorrida na audiência de conciliação, ocasião em que o Juízo competente determinou a emenda da inicial. A contestação foi oferecida apenas posteriormente, sem impugnação específica ou demonstração de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.
4. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional.
5. No caso, o julgamento antecipado do mérito não comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o Juízo singular considerou exclusivamente os elementos de prova já acostados aos autos, notadamente a data de aquisição dos bens móveis e os valores constantes das notas fiscais que instruíram a petição inicial, suficientes para o deslinde da controvérsia. Tratando-se de controvérsia que demandava prova eminentemente documental, e não testemunhal, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa.
6. Percebe-se, portanto, que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida pelo autor, nos termos da regra prevista no art. 373, inciso II, do CPC.
7. Recurso conhecido e desprovido.